Tribunal: TJDFT
Processo: 0738242-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. DESISTÊNCIA DO CONTRATANTE ANTES DE INICIAR O TRATAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ART. 472 DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação da ré, contra sentença que, nos autos da ação de repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré a restituir ao autor, de forma simples, o valor de R$ 5.000,00, com correção monetária, pelo INPC, desde o desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. 1.1. No apelo, a ré pede a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a devolução do montante de R$ 5.000,00. Subsidiariamente requer a redução do quantum. Entende que o contrato não foi cumprido por inércia do apelado, que teria aguardado os descontos em seu cartão de crédito para, somente no final da cobrança, informar que estavam sendo realizados.
2. O julgamento do presente litígio deve observar as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, o autor, pessoa física, é o destinatário final do serviço e a apelante-ré é a fornecedora. Portanto, se amoldam aos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90.
3. Da rescisão contratual. 3.1. A controvérsia cinge-se à devolução dos valores pagos ante a desistência do autor após contratar a ré para o procedimento contratado e não iniciado. 3.2. Nos termos do contrato firmado, em caso de cancelamento, foi acordada a retenção de multa contratual de 20% sobre o valor total, a título de custos operacionais e despesas administrativas. 3.3. Ocorre que, mesmo o autor tenha protocolizado pedido de desistência do contrato, de acordo com seus extratos do cartão de crédito, não houve o estorno dos valores remanescentes.
4. Conforme preceitua o art. 472 do Código Civil, o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Por distrato se entende o negócio jurídico destinado à extinção contratual. 4.1 Desse modo, como a pretensão de extinção do contrato decorreu de iniciativa exclusiva do autor-apelado, por desistência, este deve suportar, tão somente, os encargos decorrentes da cláusula penal prevista e livremente pactuada entre as partes. No mais, não procede o pleito do apelante, em decotar o valor principal, qual seja, R$ 5.0000,00.
5. Da litigância de má-fé. 5.1. Na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta do exequente restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção em tela.
6 . Apelo improvido.